Tribunal: TJDFT
Processo: 0000237-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
3. Embora um dos recorrentes tenha permanecido em silêncio em Juízo, ele afirmou que presenciou uma vídeochamada entre a suposta mandante e o executor do delito no local do crime, fato confirmado pela suposta mandante em juízo, além da apreensão em sua residência de parte dos bens subtraídos de uma das vítimas, não havendo que falar, portanto, em dúvidas quanto à existência de indícios suficientes para a pronuncia.
4. Diante das provas angariadas aos autos, não é possível afastar, de plano, a plausibilidade das qualificadoras do emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas, cujas comprovações exigem uma ampla e profunda análise do acervo probatório, que somente poderá ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão.
5. Recursos desprovidos.